Tribunal: TJES
Processo: 0001671-36.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE A DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO FOI INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito,
artigo 373, I, do CPC
. No caso em tela, o apelante não se incumbiu de desconstituir a prova apresentada pelo réu, firmando o seu pedido em meras alegações sem nenhuma comprovação.

2.
C
aberia ao apelante comprovar
que estava em dia com
o pagamento d
as
parcelas
do contrato
, porém, só trouxe aos autos, fls. 29/34, documentos que provam o pagamento das parcelas vencidas até maio de 2016, ou seja, anteriores à propositura da ação de busca e apreensão.

3.

V
erifica-se que a parte apelante não logrou êxito em comprovar que a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão indevidamente, pelo contrário, as provas carreadas aos autos demonstram que o acordo extrajudicial para pagamento das parcelas só ocorreu após a apreensão do veículo.

4.

Recurso Conhecido e
Imp
rovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001671-36.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSENI PEREIRA DA SILVA LIMA
APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE A DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO FOI INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito,
artigo 373, I, do CPC
. No caso em tela, o apelante não se incumbiu de desconstituir a prova apresentada pelo réu, firmando o seu pedido em meras alegações sem nenhuma comprovação.

2.
C
aberia ao apelante comprovar
que estava em dia com
o pagamento d
as
parcelas
do contrato
, porém, só trouxe aos autos, fls. 29/34, documentos que provam o pagamento das parcelas vencidas até maio de 2016, ou seja, anteriores à propositura da ação de busca e apreensão.

3.

V
erifica-se que a parte apelante não logrou êxito em comprovar que a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão indevidamente, pelo contrário, as provas carreadas aos autos demonstram que o acordo extrajudicial para pagamento das parcelas só ocorreu após a apreensão do veículo.

4.

Recurso Conhecido e Despro
vido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSENI FERREIRA DA SILVA LIMA
contra a sentença de fls. 63/72, vol.02, dos autos digitalizados, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada pela apelante em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, com a imposição de condenação da requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Insurgiu-se a apelante às fls. 101/109, argumentando, em síntese, que:
(
I
)
após realização e quitação de acordo referente as parcelas em atraso, o apelado manejou ação de busca e apreensão, autos nº 0017822.14.2016.8.08.0011 e promoveu a apreensão do veículo;
(II)
se sentiu abalada emocionalmente diante de seus vizinhos e amigos;
(III)
a própria Administradora, autora da ação de busca e apreensão, reconheceu que não deveria ter ocorrido a busca e apreensão e lhe devolveu, de imediato, o veículo;
(IV)
seja reanalisado o feito para declarar a existência de dano moral
in re ipsa
, sendo também arbitrado o valor da indenização.

A apelada apresentou contrarrazões, em que requer a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSENI FERREIRA DA SILVA LIMA
contra a sentença de fls. 63/72, vol.02, dos autos digitalizados, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada pela apelante em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, com a imposição de condenação da requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Insurgiu-se a apelante às fls. 101/109, argumentando, em síntese, que:
(
I
)
após realização e quitação de acordo referente as parcelas em atraso, o apelado manejou ação de busca e apreensão, autos nº 0017822.14.2016.8.08.0011 e promoveu a apreensão do veículo;
(II)
se sentiu abalada emocionalmente diante de seus vizinhos e amigos;
(III)
a própria Administradora, autora da ação de busca e apreensão, reconheceu que não deveria ter ocorrido a busca e apreensão e lhe devolveu, de imediato, o veículo;
(IV)
seja reanalisado o feito para declarar a existência de dano moral
in re ipsa
, sendo também arbitrado o valor da indenização.

A apelada apresentou contrarrazões, em que requer a manutenção da sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual a ora apelante narra ter contratado o financiamento de um veículo e que, mesmo em dia com o pagamento das parcelas, a apelada teria procedido à busca e apreensão do bem. Relata, ainda, que o escritório de cobrança reconheceu a ocorrência do erro e lhe devolveu imediatamente o veículo.

Segundo sustentou a recorrente, a busca e apreensão do veículo lhe causou profundo abalo, por isso pugnou pela condenação da apelada ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

A sentença apelada considerou que a apelante não demonstrou que estava em dia com as parcelas do financiamento e os documentos juntados, fls. 224/228, somente provaram o depósito em juízo de parcelas vencidas após a extinção da ação de busca e apreensão, restando demonstrado a inexistência da prática de ato ilícito por parte da apelada.

Pois bem.

A questão cinge-se em verificar a legalidade da cobrança pela propositura da ação de busca e apreensão que ensejou a apreensão do veículo, já que a apelante alega que estava em dia com os pagamentos.

Nesses termos, considerando que a questão se refere ao abalo moral sofrido pela apelante em razão da indevida busca e apreensão do bem nos autos nº 0017822-14.2016.8.08.0011, necessário se faz um breve relato dos fatos ocorridos nesta ação.

A apelada, em 10 de novembro de 2016, na qualidade de credora fiduciária, ajuizou ação de busca e apreensão nº 0017822-14.2016.8.08.0011, em face da apelante, tendo como objeto o veículo placa MTY-8343, concernente a um débito em aberto, a partir de julho de 2016, no valor de R$ 8.175,03 (oito mil, cento e setenta e cinco reais e três centavos), fls. 66/69.

Em 22 de novembro de 2016, foi proferida decisão determinando a busca e apreensão do veículo, fls. 109/110.

O auto de apreensão e depósito foi realizado em 13/12/2016, fl. 112, sendo o veículo entregue ao seu depositário, Sr. Joabe Barroso Melo.

Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, fl. 112, em 12 de dezembro de 2016, a requerente, ora apelada, peticionou nos autos, fls. 113, para informar que as partes transigiram extrajudicialmente tendo a apelante pagou o valor de R$ 1.093,40 (hum mil e noventa e três reais e quarenta centavos), referentes às parcelas de 10/08/2016 a 12/09/2016, oportunidade em que requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. (fl. 113), que foi homologado pelo juízo
a quo
, fl. 114.

Em janeiro de 2017 foi proposta a presente demanda indenizatória, objeto deste recurso, alegando que, à época da ação de busca e apreensão, não existia débito.

Numa análise detida dos autos, em sua exordial a apelante informa que estava totalmente em dia e sem parcela em atraso, contudo, não juntou os comprovantes dos mencionados pagamentos ou outro documento que pudesse comprovar suas alegações e, mesmo após oportunizado pelo juízo
a quo
, através da decisão de saneadora, fls. 211/212, manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 218.

Em contrapartida, a apelada justificou a propositura da ação de busca e apreensão nº 0017822-14.2016.8.08.0011, fl. 65, no inadimplemento das parcelas vencidas em julho, agosto e setembro de 2016 e que o acordo extrajudicial se deu após a apreensão do veículo, razão pela qual é improcedente o pedido autoral.

Assim, resta claro que a questão está relacionada ao ônus da prova, pois com base no artigo 373, I, do CPC, este incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Diante das circunstâncias, caberia à apelante comprovar que estava em dia com o pagamento das parcelas do contrato, porém, só trouxe aos autos, fls. 29/34, documentos que provam o pagamento das parcelas vencidas até maio de 2016, ou seja, anteriores à propositura da ação de busca e apreensão nº 0017822-14.2016.8.08.0011.

Além do mais, os documentos juntados pela apelante, fls. 224/228 (comprovantes de depósito judicial) somente provaram
que o pagamento das parcelas vencidas ocorreu após a extinção da ação de busca e apreensão
, já que tais valores foram consignados nos autos da ação nº 0007610-94.2017.8.08.0011, ao argumento de que a apelada estaria a cobrar-lhe, injustamente, pelas despesas decorrentes da propositura daquela demanda (ação de busca e apreensão).

Desse modo, verifica-se que a parte apelante não logrou êxito em comprovar que a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão indevidamente, pelo contrário, as provas carreadas aos autos demonstram que o acordo extrajudicial para pagamento das parcelas só ocorreu após a apreensão do veículo.

Nestas circunstâncias, é evidente que houve inadimplemento da apelante e a mora foi regularmente constituída, sendo regular o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, portanto, não restando dúvidas de que a apelante efetivamente deu causa à ação.

Assim, não tendo ocorrido a prova de quitação ou acordo do débito anterior ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão, não há que se falar em indenização por danos morais, vez que não foi verificado o ato ilícito, mas apenas o exercício regular do direito pela apelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e N
EGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Finalmente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro para 17% os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante (§ 11º do art. 85 do CPC), suspensa a exigibilidade por se encontrar sob o pálio da gratuita de justiça.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001671-36.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSENI PEREIRA DA SILVA LIMA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

VOTO

Nos termos do
r elatório, t rata-se de A pelação C ível
interposta por
JOSENI FERREIRA DA SILVA LIMA

contra a
sentença de fls.
63/72, vol.02, dos autos digitalizados
,
proferida pelo
MM.
Juízo da
5
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
,
que
julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação Indenizatória
ajuizada
pela apelante
em
face
de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
com a imposição de condenação d
a
requerente ao pagamento de
custas e
honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Insurg i u -se a apelante às fls.
101/109
,

argumentando,
em síntese, que
:
(
I
)
após realização e quitação de acordo referente as parcelas em atraso, o apelado manejou ação de busca e apreensão, autos nº 0017822.14.2016.8.08.0011 e promoveu a apreensão do veículo;
(II)
se sentiu abalad
a
emocionalmente diante de seus vizinhos e amigos;
(III)
a
própri
a

Administradora
, autor
a
da ação de busca e apreensão, reconheceu que não deveria ter ocorrido a busca e apreensão e
lhe
devolveu, de imediato, o veículo;
(IV)

seja reanalisado o feito para declarar a existência de dano moral
in re ipsa
, sendo também arbitrado o valor da indenização.

A apelada apresentou contrarrazões, em que requer a manutenção da sentença recorrida.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto
e
passo a analisar as suas razões.

Na origem, t
rata-se de
a
ção indenizatória na qual
a
ora apelante narra ter contratado
o financiamento de um veículo e que, mesmo em dia com o pagamento
das parcelas
, a apelada teria procedido à busca e apreensão do bem. Relata, ainda, que o escritório de cobrança reconheceu a ocorrência do erro
e lhe devolveu imediatamente o veículo
.

Segundo sustentou
a
recorrente,
a busca e apreensão do veículo lhe causou profundo abalo, por isso pugnou pela condenação da apelada ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

A sentença apelada considerou que
a

apelante não demonstrou que estava em dia com as parcelas do financiamento e os documentos juntados, fls. 224/228, somente provaram o depósito em juízo de parcelas vencidas após a extinção da ação de busca e apreensão, restando demonstrado a inexistência da prática de ato ilícito por parte da apelada.

Pois bem.

A questão cinge-se em verificar a legalidade da propositura da ação de busca e apreensão que ensejou a apreensão do veículo, uma vez que a apelante alega que estava em dia com os pagamentos.

Nesses termos, considerando que a questão se refere ao abalo moral sofrido pela apelante em razão da indevida busca e apreensão do bem nos autos nº 0017822-14.2016.8.08.0011, necessário se faz um breve relato dos fatos ocorridos nesta ação.

A apelada, em 10 de novembro de 2016, na qualidade de credora fiduciária, ajuizou ação de busca e apreensão nº 0017822-14.2016.8.08.0011, em face da apelante, tendo como objeto o veículo placa MTY-8343, concernente a um débito em aberto, a partir de julho de 2016, no valor de R$ 8.175,03 (oito mil, cento e setenta e cinco reais e três centavos), fls. 66/69.

Em 22 de novembro de 2016, foi proferida decisão determinando a busca e apreensão do veículo, fls. 109/110.

O auto de apreensão e depósito foi realizado em 13/12/2016, fl. 112, sendo o veículo entregue ao seu depositário, Sr. Joabe Barroso Melo.

Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, fl. 112, em 12 de dezembro de 2016, a requerente, ora apelada, peticionou nos autos, fls. 113, para informar que as partes transigiram extrajudicialmente tendo a apelante pagou o valor de R$ 1.093,40 (hum mil e noventa e três reais e quarenta centavos), referentes às parcelas de 10/08/2016 a 12/09/2016, oportunidade em que requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. (fl. 113), que foi homologado pelo juízo
a quo
, fl. 114.

Em janeiro de 2017 foi proposta a presente demanda indenizatória, objeto deste recurso, alegando que, à época da ação de busca e apreensão, não existia débito.

Numa análise detida dos autos, em sua exordial a apelante informa que estava totalmente em dia e sem parcela em atraso, contudo, não juntou os comprovantes dos mencionados pagamentos ou outro documento que pudesse comprovar suas alegações e, mesmo após oportunizado pelo juízo
a quo
, através da decisão de saneadora, fls. 211/212, manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 218.

Em contrapartida, a apelada justificou a propositura da ação de busca e apreensão nº 0017822-14.2016.8.08.0011, fl. 65, no inadimplemento das parcelas vencidas em julho, agosto e setembro de 2016 e que o acordo extrajudicial se deu após a apreensão do veículo, razão pela qual é improcedente o pedido autoral.

Assim, resta claro que a questão está relacionada ao ônus da prova, pois com base no artigo 373, I, do CPC, este incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Diante das circunstâncias, caberia à apelante comprovar que estava em dia com o pagamento das parcelas do contrato, porém, só trouxe aos autos, fls. 29/34, documentos que provam o pagamento das parcelas vencidas até maio de 2016, ou seja, anteriores à propositura da ação de busca e apreensão nº 0017822-14.2016.8.08.0011.

Além do mais, os documentos juntados pela apelante, fls. 224/228 (comprovantes de depósito judicial) somente provaram
que o pagamento das parcelas vencidas ocorreu após a extinção da ação de busca e apreensão
, já que tais valores foram consignados nos autos da ação nº 0007610-94.2017.8.08.0011, ao argumento de que a apelada estaria a cobrar-lhe, injustamente, pelas despesas decorrentes da propositura daquela demanda (ação de busca e apreensão).

Desse modo, verifica-se que a parte apelante não logrou êxito em comprovar que a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão indevidamente, pelo contrário, as provas carreadas aos autos demonstram que o acordo extrajudicial para pagamento das parcelas só ocorreu após a apreensão do veículo.

Nestas circunstâncias, é evidente que houve inadimplemento da apelante e a mora foi regularmente constituída, sendo regular o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, portanto, não restando dúvidas de que a apelante efetivamente deu causa à ação.

Assim, não tendo ocorrido a prova de quitação ou acordo do débito anterior ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão, não há que se falar em indenização por danos morais, vez que não foi verificado o ato ilícito, mas apenas o exercício regular do direito pela apelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Finalmente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro para 17% os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante (§ 11º do art. 85 do CPC), suspensa a exigibilidade por se encontrar sob o pálio da gratuita de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator.